Tribunal: STF
Processo: Rcl 48318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos de Siqueira, prefeito do Município de Aparecida, São Paulo, contra as decisões liminares proferidas pela 2ª Vara Cível da Comarca da Aparecida-SP (Ação Civil Pública 1001494-61.2021.8.26.0028) e pelo Desembargador Presidente do TJSP (Pedido de Suspensão de Liminar 2104342-96.2021.8.26.0000), as quais teriam violado o decidido por esta CORTE na ADI 572 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2006) e na ADI 3061 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2006).
     Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    [trata-se de Reclamação] em face: 
    1. Da MM. Juíza de Direito VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI, da 2ª Vara Cível da Comarca da Aparecida-SP, (...), a qual (nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1001494-61.2021.8.26.0028 proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Reclamante e da Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida/SP) DEFERIU 02 (dois) PEDIDOS de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA sendo:
    1.1. O PRIMEIRO deferido às fls. 850/853, para impor obrigação de fazer ao Prefeito Municipal de Aparecida, Sr. Luiz Carlos Siqueira ora Reclamante, determinando que, “no prazo de 10 dias, fossem exonerados os servidores comissionados ocupantes dos cargos de Assessor de Secretário e Chefes de Seção que não possuíssem curso superior completo, bem como os não pertencentes aos quadros de servidores efetivos do Município de Aparecida e que ocupassem os cargos em comissão pedagógicos de Diretor de Escola, Diretor de Unidade Infantil, Vice-Diretor, Diretor de Orientação Pedagógica, Diretor de Supervisão de Ensino e Supervisor de Ensino, a fim de se adequar o quadro aos requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.251/2020” (grifamos) e; 
    1.2. O SEGUNDO de fls. 932/933, para “Deferir um pedido de EXTENSÃO dos EFEITOS da TUTELA anteriormente concedida, às fls. 850/853, para que possa acrescentar o item ‘d’”, com nova determinação ao Reclamante, in verbis: “abstenha-se o Sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção.”. (grifamos). 
    2. Do Excelentíssimo Senhor Presidente do TJSP, Desembargador GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, doravante simplesmente denominado Reclamado, o qual, no Pedido de Suspensão de Liminar nº 2104342-96.2021.8.26.0000 interposto pelo Município de Aparecida, em face das decisões supras proferidas pela Reclamada, este, por entender que: “não há grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública decorrente da extensão da tutela questionada - como exige o artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992 - e a matéria, sem maiores consequências que afetem o interesse público, pode ser analisada no âmbito recursal regular e adequado para tratar do acerto ou desacerto da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição”, assim decidiu:
    “Por todo o exposto, desatendidos os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO da EXTENSÃO de TUTELA”. (grifamos). 
    3. Portanto, ambas as decisões proferidas pela Reclamada em primeiro grau, as quais foram mantidas pelo Reclamado em segundo grau, são contrárias às jurisprudências desta Suprema Corte que, nos julgamentos da ADI 572- 3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ, nas quais sedimentou o entendimento de ser a CLÁUSULA da RESERVA de INICIATIVA, inserta no § 1º do art. 61 da CF de 1988, COROLÁRIO do PRINCÍPIO da TRIPARTIÇÃO dos PODERES: Legislativo, Executivo e Judiciário previsto no art. 2º, da Constituição Federal e, portanto, as decisões Reclamadas estão desrespeitando a autoridade dessas decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme passaremos a demonstrar.
    (...)
    Portanto, ao decidir dessa forma açodada e irregular, ambas as decisões, tanto a PRIMEIRA de fls. 850/853 como a SEGUNDA de fls. 932/933, a Douta Juíza Reclamada, deliberadamente, ao suprimir todas as determinações legais previstas no art. 17, parágrafos 7º a 11, do art. 17, da Lei nº 8.429/92, em especial aquela prevista, no seu § 7º, (...), ela CERCEOU totalmente o DIREITO da DEFESA do Reclamante, bem como, da Municipalidade que este representa.
    (...)
    E, ainda, as decisões Reclamadas, da forma como foram proferidas, certamente, ESGOTARAM TOTALMENTE O OBJETO da AÇÃO, contrariando frontalmente o § 3º do art. 1º, da Lei 8.437/1992.
    (...)
    É cediço que, conforme assentou esta Suprema Corte, “constitui pressuposto de cabimento da Reclamação a identidade material entre a Decisão Reclamada e o julgado tido como paradigma” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, Dje 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    In casu, portanto, ambas as decisões que se fundiram numa ÚNICA, pela simples leitura dos conteúdos de cada uma delas constate-se, de forma inequívoca, “a aderência estrita dos objetos dessas decisões reclamadas ao conteúdo das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADI 572- 3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ tidas como paradigmas”,
    (...)
    Consequentemente, diante do exposto e, considerando que o § 2º, do art. 102 da Constituição Federal dispõe que as decisões proferidas nos julgados tidos paradigmas “possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do PODER JUDICIÁRIO”, estas se tornam incontroversas “à VIOLAÇÃO dos Julgados proferidos pelo STF na ADI 572-3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ tidas como paradigmas pelas decisões Reclamadas”. 
    Essas, pois, são as RAZÕES de FATO e de DIREITO da presente RECLAMAÇÃO.
    Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado na presente AÇÃO de RECLAMAÇÃO, para o fim de DECLARAR a NULIDADE das DECISÕES RECLAMADAS face da inequívoca OFENSA à AUTORIDADE das DECISÕES PROFERIDAS pelo STF na ADI 572- 3/PARAÍBA e na ADI 3061/AMAPÁ, até o final julgamento da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1001494-61.2021.8.26.0028, em tramitação pela 2ª Vara Cível da Comarca de Aparecida/SP”.
    É o relatório. Decido.
    Aprecio o pedido de liminar apresentado na presente Reclamação.
    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas nos autos da ADI 572 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2006) e da ADI 3061 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2006). Naquela, julgou-se procedente a ação direta “para declarar inconstitucionais o artigo 40 e o trecho ‘após trinta anos de serviço’ contido no inciso V do artigo 136, ambos da Constituição do Estado da Paraíba”; Nesta, julgou-se “procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 538, de 23 de maio de 2000, do Estado do Amapá”. 
    No caso concreto, o Reclamante busca, inicialmente, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado na parte em que deferiu o “pedido de extensão dos efeitos da tutela anteriormente concedida (fls. 850/853) para que possa acrescentar o item "d" para que abstenha-se o sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção” (doc. 5). 
    Observa-se ainda, nos autos originais, nova decisão sucessiva de natureza antecipatória, pela qual o Juízo reclamado amplia o alcance da decisão inicial reclamada para “determinar que a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, além de responder pelo crime de desobediência.”
    Conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).
    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. 
    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, os quais, ao menos em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise.
    O Juízo da origem, ao determinar que o Reclamante, Prefeito em exercício, se abstivesse de “encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção”, parece ter violado não somente os precedentes desta CORTE, mas também o princípio da Separação dos Poderes – cláusula pétrea -, interferindo de modo inadmissível na atribuição do Chefe do Poder Executivo local de deflagrar o Processo Legislativo, ameaçando, por conseguinte, a harmonia entre os Poderes. 
    No mais, tal determinação parece ter se imiscuído, também, nas atribuições do próprio Poder Legislativo (i) ao realizar controle concreto preventivo de constitucionalidade, aderindo ao argumento apresentado pelo Ministério Público no sentido de que o “projeto de lei dessa natureza é flagrantemente inconstitucional” (doc. 5); bem como ao determinar, em nova liminar concedida na origem, que (ii) “a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, além de responder pelo crime de desobediência” (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP). 
    Ora, a possibilidade de apresentação de Projeto de Lei à Casa Legislativa, além de tratar-se de válida manifestação do princípio democrático, é prerrogativa constitucional atribuída ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61 da CF/88, não competindo nem mesmo ao “constituinte estadual [...] estabelecer hipóteses nas quais seja vedada a apresentação de projeto de lei pelo Chefe do Executivo sem que isso represente ofensa à harmonia entre os Poderes” (ADI 572, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2006). Consequentemente, afigura-se em descompasso com a previsão Constitucional da separação dos poderes e da legitimidade do exercício da vontade democrática resultante da eleição do Chefe do Poder Executivo, a decisão do Poder Judiciário que, em sede liminar, proíbe não só o Chefe do Poder Executivo de apresentar projeto de lei de sua competência, mas também o Chefe do Poder Legislativo local de dar trâmite ao processo legislativo.
    Com efeito, compete ao Parlamento a missão de analisar a pertinência da proposta legislativa e sua conformidade, inclusive, com a liminar concedida pela autoridade aqui reclamada. Assim, como dito pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, mutatis mutandis:
    A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 
    (MS 32033, Relator: GILMAR MENDES, Redator p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/6/2013)
    Faz-se necessária, desse modo, a concessão da medida liminar até o julgado definitivo do mérito da presente demanda. 
    Por fim, faço um esclarecimento quanto aos limites da liminar que aqui será concedida. 
    Na origem, inicialmente, o Juízo de 1º Grau decidiu o seguinte (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP):
    Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para impor obrigação de fazer ao Prefeito Municipal de Aparecida, Sr. Luiz Carlos Siqueira, consistente na:
    a) Exoneração, no prazo de 10 (dez) dias, dos servidores comissionados - Assessor de Secretário e Chefes de Seção - que não possuam curso superior completo, sem prejuízo da nomeação de pessoas que preencham os requisitos legais para ocuparem os respectivos cargos;
    b) Exoneração, no prazo de 10 (dez) dias, de pessoas que não pertençam aos quadros de servidores efetivos do Município de Aparecida e que ainda permaneçam nos seguintes cargos em comissão pedagógicos: Diretor de Escola; Diretor de Unidade Infantil; Vice-diretor; Diretor de Orientação Pedagógica; Diretor de Supervisão de Ensino e Supervisor de Ensino, sem prejuízo da nomeação de pessoas que preencham os requisitos legais para ocuparem os respectivos cargos;
    c) Abstenção de nomear para cargos em comissão pessoas que não preenchamos requisitos previstos na Lei Municipal n. 4.251/2020. 
    Posteriormente, estendeu a medida liminar acima, decidindo deste modo (doc. 5):
    Defiro o pedido de extensão dos efeitos da tutela anteriormente concedida (fls.850/853) para que possa acrescentar o item "d" para que abstenha-se o sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção.
    Por fim, concedeu nova medida liminar, estendendo suas determinações à Presidente da Câmara Municipal daquele Município (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP): 
    Analisando detidamente o pleito ministerial, bem como os documentos que o acompanham (fls. 936/938) verifico haver indícios de que o projeto de proposta de subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município viola o espírito da decisão exarada em fls. 932/933.
    Contudo, em homenagem ao contraditório e a harmonia entre os poderes, tendo em vista que a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida não é parte integrante deste processo e sequer foi notificada da tutela concedida, antes da análise do pleito ministerial, determino que sejam intimadas a Câmara Municipal de Aparecida e sua Presidente para que se manifestem sobre o pedido.
    Contudo, ad cautelam, visando também resguardar o interesse público e a soberania do Poder Judiciário, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela pleiteada pelo Ministério Público para DETERMINAR que a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, além de responder pelo crime de desobediência.
    Nessa linha de consideração, quanto aos itens “a”, “b” e “c”, não vislumbro a probabilidade do direito, já que a medida parece estar em conformidade com legislação local. No mais, no Agravo Interno Cível (2104342-96.2021.8.26.0000), já houve reconsideração “em parte a decisão de fls. 321/326 dos autos principais para suspender a tutela concedida no tocante aos vinte e quatro cargos relacionados na derradeira petição da requerente, e isso pelo prazo de noventa dias, contado a partir da intimação desta decisão” (informação obtida no sítio eletrônico do TJSP), afastando, também, o periculum in mora. 
    Portanto, a presente liminar fica circunscrita a suspender a determinação (i) para “que abstenha-se o sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção”; e (ii) direcionada à “Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município”.
    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO 1001494-61.2021.8.26.0028 – TJSP nos limites acima expostos.
    Comunique-se com URGÊNCIA e requeira-se informações ao Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão. Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. Por fim, comunique-se à Câmara Municipal de Aparecida. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente